Tribunal: TJBA
Processo: 8000547-43.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000547-43.2021.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MANOEL GONCALVES DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA PELO COLEGIADO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO ALTERADO EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000547-43.2021.8.05.0230, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MANOEL GONCALVES DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça